Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI FEDERAL No 9.873/99. INAPLICABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. DECRETO No 20.910/32. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. A Lei 9.873/99, que dispõe sobre o prazo prescricional para o exercício da ação punitiva da Administração Federal, direta e indireta, não é aplicável aos procedimentos administrativos sob a responsabilidade do DETRAN/DF, órgão autárquico integrante da administração pública indireta do Distrito Federal.
2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal deve observar o disposto no Decreto no 20.910/32, que estipula o prazo de cinco anos.
3. Recurso conhecido e provido.